Tribunal: TJSP
Processo: 0002865-80.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Retorno dos autos - Juízo de retratação realizado – Tema 810 (STF) - Alegação de omissão quanto a fixação dos ônus da derrota, decorrente da modificação do resultado do julgado – Acolhimento dos embargos que se impõe, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0002865-80.2013.8.26.0053/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante ORLANDO BENEDICTO (E
OUTROS(AS)), é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de
Declaração no:
0002865-80.2013.8.26.0053/50001
Embargante:
ORLANDO BENEDICTO E OUTRO
Embargado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29258
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Retorno dos autos - Juízo
de retratação realizado Tema 810 (STF) - Alegação de
omissão quanto a fixação dos ônus da derrota, decorrente da
modificação do resultado do julgado
Acolhimento dos
embargos que se impõe, para reconhecer a sucumbência
recíproca entre as partes Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORLANDO
BENEDICTO E OUTROS contra o v. acórdão desta E. 1a Câmara de
Direito Público, que, no exercício de juízo de retratação, acolheu em
parte o apelo da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para
determinar o cumprimento do decidido no RE. 870.947/SE, Tema no
810, no tocante aos juros e correção monetária.
A embargante alega omissão em relação a verba de sucumbência,
requerendo a inversão desses ônus. Subsidiariamente, pleiteou o
ajuste da condenação, dada a reciprocidade da derrota, nos termos
do art. 21 do CPC/73, vigente à época (fls. 407/409).
Resposta da embargada a fls. 415/416.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admitiam-se
embargos
de
declaração
apenas
nas
hipóteses
elencadas no artigo 535, incisos I e II, do CPC/73. Tal recurso
recebeu tratamento equivalente no novo Código de Processo Civil,
que agora dispõe no art. 1.022 que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
E no caso presente, com razão os embargantes, comportando o
julgado aclaramento para suprir a omissão apontada.
Os embargos à execução foram julgados improcedentes em primeiro
grau, advindo o apelo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
insistindo na aplicabilidade da lei 11.960/2009.
Esta C. 1a Câmara de Direito Público acolheu mencionado reclamo,
condenando os exequentes (ora embargantes) ao pagamento dos
ônus de sucumbência.
Posteriormente, em Juízo de retratação, motivado pela interposição
de Recurso Extraordinário, foi dado parcial provimento ao apelo
fazendário, determinando o cumprimento do decidido no RE.
870.947/SE, Tema 810, no tocante aos juros e correção monetária.
Sendo assim, cristalina a sucumbência recíproca das partes, pois, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratando de parcial procedência da impugnação, que afastou a
incidência da lei 11.960/09 somente na atualização do débito,
determinando o cumprimento do decidido pelo Tema 810, deve cada
parte arcar com custas, despesas processuais que despendeu, além
dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos
do invocado artigo 21 do CPC/73 (em vigor à época).
Como ensina YUSSEF SAID CAHALI, “a norma legal é simples,
observa Agrícola Barbi, e parte do princípio de que, quando o autor
vencer apenas em parte, estará automaticamente vencido em parte,
o mesmo se dando com o réu; nesses casos, cada um pagará
despesas judiciais e honorários tendo em vista a parte em que foi
vencido.” (Honorários Advocatícios, 3a ed., Ed. RT, p. 515).
Convém considerar, por fim, que não se arbitra no caso a verba
honorária recursal. Isto porque, segundo consta do Enunciado
Administrativo no 7, do STJ, “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, par. 11, do Novo CPC”.
Então, como a r. sentença foi proferida antes de 18/03/2016, o caso
é de se manter a incidência do CPC/73, com o arbitramento apenas
dos honorários da ação, como acima ressaltado.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que
basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito,
entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração a fim de que seja
reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.
RUBENS RIHL
Relator